Tribunal: TJMT
Processo: 0012327-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0012327-12.2016.8.11.0041
RECORRENTE (s): MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA
RECORRIDO (s): O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MAX FEITOSA MILAS E CIA LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido da Terceira Câmara de Direito Privado, que por maioria proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 100703993):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – GRUPO EMPRESARIAL QUE ASSUME O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DAS REPORTAGENS – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE QUE NÃO AFETA TERCEIROS – SUCESSÃO COMPROVADA – DANO MORAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MAJORADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida em Contrato Particular de Venda atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de terceiro, como no caso da apelante.
Aliás, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.
Comprovado nos autos que a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral ensejaram a instauração de procedimento investigatório pelo MPF/MT, sem que as requeridas/apeladas não lograram êxito em comprovar a veracidade do conteúdo das matérias, as quais imputam condutas criminosas à autora e empresas do grupo, de rigor a majoração do valor da indenização por dano moral”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0012327-12.2016.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 01/09/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 100703993).
Alega-se violação ao artigo 1.142 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ilegitimidade passiva da empresa recorrente, uma vez que adquiriu por meio de cessão o nome do jornal (marca) e não o estabelecimento da empresa, e, por consequência não há o dever de indenizar pelas matérias veiculadas em relação a parte recorrida O Telhar Agropecuária Ltda.
Assevera que “(...) A Lei é clara, a responsabilidade por débito anteriores somente ocorre se regularmente contabilizados, ora, o comprador sequer havia conhecimento, ainda a dívida segue a pessoa jurídica que vendeu a marca e não o bem incorpóreo”.
Recurso tempestivo (id. 117889989)
Contrarrazões por O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA no id. 120935498.
O recorridos EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME e GRÁFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA - ME, não apresentaram contrarrazões. (id. 121547966)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A suposta violação ao artigo 1.142 do CC, está amparada na assertiva de ilegitimidade passiva da empresa recorrente, uma vez que adquiriu por meio de cessão o nome do jornal (marca) e não o estabelecimento da empresa, e, por consequência não há o dever de indenizar pelas matérias veiculadas em relação a parte recorrida O Telhar Agropecuária Ltda.
A parte recorrente assevera ainda que “(...) A Lei é clara, a responsabilidade por débito anteriores somente ocorre se regularmente contabilizados, ora, o comprador sequer havia conhecimento, ainda a dívida segue a pessoa jurídica que vendeu a marca e não o bem incorpóreo”.
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“(...) Os efeitos da limitação da responsabilidade civil e penal estabelecida em Contrato Particular de Venda atinge unicamente os ali envolvidos, de modo que não reflete no direito de terceiro, como no caso da apelante.
Aliás, a alienação do estabelecimento empresarial implica na responsabilidade solidária do adquirente pelo pagamento dos débitos assumidos pelo alienante antes do negócio, de modo que evidenciada a sucessão empresarial por meio do contrato de venda e a existência do débito, é certo que as requeridas devem permanecer no polo passivo da demanda e, por consequência, arcar solidariamente com a condenação imposta na sentença.
Comprovado nos autos que a veiculação das matérias que deram azo ao dano moral ensejaram a instauração de procedimento investigatório pelo MPF/MT, sem que as requeridas/apeladas não lograram êxito em comprovar a veracidade do conteúdo das matérias, as quais imputam condutas criminosas à autora e empresas do grupo, de rigor a majoração do valor da indenização por dano moral”. (id. 100703993) (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado pela câmara sobre este ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça